Tribunal: TJBA
Processo: 8040830-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040830-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JOSE WALTERNEY MIRANDA NUNES

Advogado(s)
:
CEZAR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, CANDICE DE FARIAS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. LIMITES DO ART. 854, §3º, DO CPC. ALEGADA EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, nos autos de cumprimento de sentença não conheceu da impugnação à penhora apresentada pela instituição financeira, sob o fundamento de que as matérias nela veiculadas não se enquadram nas hipóteses restritas previstas no art. 854, §3º, do CPC. A decisão agravada foi mantida em sede de cognição sumária, com indeferimento do pedido de efeito suspensivo, sendo igualmente rejeitada preliminar de ausência de peças obrigatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de peças como a contestação e a impugnação ao cumprimento de sentença impede o conhecimento do agravo de instrumento; e (ii) estabelecer se é possível conhecer da alegação de excesso de execução em sede de impugnação à penhora prevista no art. 854, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos processos eletrônicos, aplica-se o art. 1.017, §5º, do CPC, o qual dispensa a juntada das peças indicadas nos incisos I e II do
caput
, não havendo vício formal na ausência de documentos como contestação e impugnação ao cumprimento de sentença.

4. A impugnação à penhora prevista no art. 854, §3º, do CPC possui escopo restrito, limitando-se às hipóteses de impenhorabilidade dos valores bloqueados e de excesso de indisponibilidade, não comportando discussão sobre excesso de execução ou vícios nos cálculos da dívida.

5. O excesso de execução deve ser arguido por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, §1º, V, do CPC, sob pena de preclusão, sendo incabível sua rediscussão em momento posterior mediante alegações em sede de impugnação à penhora.

6. A alegação de excesso de execução apresentada apenas após a constrição de ativos configura matéria preclusa, salvo quando envolver erro material manifesto ou matéria de ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.

7. A sanção por litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa e violação aos deveres processuais do art. 77 do CPC, o que não se evidenciou na conduta da parte agravante, ainda que desprovida de razão.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento
desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8040830-80.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e Agravado
JOSE WALTERNEY MIRANDA NUNES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECERE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.